Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-69.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MULTA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15. Impugnação apresentada (ID 49831685).

3. O acórdão proferido por esta Turma manteve a sentença de origem que julgou procedentes, em parte, os pedidos da inicial, para condenar solidariamente os réus a pagarem ao autor a quantia de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais) e R$ 648,19 (seiscentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos) a título de danos materiais e reembolso de despesas.

4. Em síntese, o embargante alega omissão em relação ao pedido de gratuidade de justiça feito em sua petição de contrarrazões ao recurso inominado e em relação à condenação em honorários advocatícios da parte que não recorreu. Em sua impugnação, o embargado aponta a inexistência de tais omissões, posto que o embargante não comprovou a hipossuficiência e a inviabilidade de ser condenado em honorários advocatícios a parte que sequer integrou a lide processual e interpôs recurso.

5. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

6. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça feito pela parte autora em suas contrarrazões ao recurso inominado (ID 47378149), assiste razão à embargante. O acórdão embargado deixou de conceder tal benesse. Dessa forma, preenchido os requisitos, concedo o benefício da gratuidade de justiça.

7. Quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios da parte que não recorreu, inexiste omissão. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a condenação em honorários e custas cabe ao recorrente que tenha sido vencido. Inviável, portanto, a condenação em honorários advocatícios da parte que não interpôs recurso inominado.

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para sanar a omissão tão somente em relação ao pedido de gratuidade de justiça, a fim de concedê-la ao embargante.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.